Tribunal: TJMT
Processo: 1024444-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024444-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), NUTRI MAIS COMERCIO ATACADISTA DE INSUMOS E FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.737.406/0001-08 (EMBARGADO), SAULO DE TARSO MANTOVANI DE SANTANA - CPF: 889.336.791-20 (EMBARGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MATÉRIA FÁTICA QUE INDEPENDE DA TITULARIDADE FORMAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONTROVÉRSIA SOBRE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – RECONHECIMENTO EXPRESSO NA DECISÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por NUTRI MAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE INSUMOS E FERTILIZANTES AGRÍCOLAS LTDA e SAULO DE TARSO MANTOVANI DE SANTANA.

A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada contém contradição e omissão que precisam ser sanadas. Sustenta que: (a) há contradição quanto ao reconhecimento da essencialidade dos veículos, pois estes não pertencem à parte agravante, estando sob cláusula de reserva de domínio; (b) houve omissão quanto à constituição em mora, pois o protesto seria meio hábil para caracterizá-la; e (c) a decisão teria deixado de apreciar as cláusulas contratuais relativas à propriedade dos bens.

A embargante argumenta ainda que os veículos são de sua propriedade exclusiva, conforme comprovam os contratos de compra e venda com reserva de domínio e os registros junto ao SENATRAN. Sustenta que não há como invocar a essencialidade de um bem que sequer integra o patrimônio do agravante e que a mora foi devidamente caracterizada através de instrumento de protesto enviado ao endereço correto da empresa.

Os embargados apresentaram resposta, alegando que os embargos constituem mero inconformismo e possuem caráter manifestamente protelatório, devendo ser rejeitados com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Argumentam que não há contradição ou omissão na decisão embargada, que analisou adequadamente todas as questões relevantes para a concessão do efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante alega contradição na decisão embargada por ter reconhecido a possibilidade de os veículos serem essenciais à atividade empresarial dos agravantes, mesmo estando sob cláusula de reserva de domínio.

Não vislumbro contradição nesse ponto. A decisão embargada não afirmou categoricamente que os veículos são essenciais, mas sim que essa questão "merece análise mais aprofundada" e que "o fato de os veículos estarem sob reserva de domínio não afasta, por si só, a possibilidade de serem considerados essenciais à atividade empresarial".

Essa conclusão não é contraditória com o reconhecimento da cláusula de reserva de domínio. A essencialidade de um bem para a atividade empresarial é uma questão fática que independe da titularidade formal da propriedade. Um bem pode ser essencial para o funcionamento de uma empresa mesmo que seja alugado, arrendado ou, como no caso, adquirido mediante contrato com reserva de domínio.

O que a decisão embargada fez foi ponderar que, diante da alegação de essencialidade e da falta de contraditório prévio, seria prudente manter temporariamente a posse com os agravantes até que essa questão fosse melhor esclarecida após a instrução processual.

A embargante sustenta que houve omissão quanto à constituição em mora, pois o protesto seria meio hábil para caracterizá-la.

Também não verifico omissão nesse ponto. A decisão embargada abordou expressamente a questão da constituição em mora, afirmando que "há indícios de que a notificação pode ter sido enviada para endereço desatualizado da empresa agravante, o que comprometeria a eficácia do ato" e que "a notificação para constituição em mora deve ser enviada ao endereço correto do devedor, sob pena de invalidade".

A decisão não ignorou a existência do protesto, mas considerou que havia controvérsia sobre sua validade como meio de constituição em mora no caso concreto, especialmente quanto ao endereço para o qual foi enviada a notificação.

É importante esclarecer que, em contratos com cláusula de reserva de domínio, a constituição em mora é requisito essencial para que o vendedor possa exercer seu direito de retomada do bem. A jurisprudência tem entendido que essa constituição deve ser feita de forma inequívoca, permitindo ao devedor a ciência efetiva da cobrança e a oportunidade de purgar a mora.

A decisão embargada, ao apontar dúvidas quanto à validade da constituição em mora, não incorreu em omissão, mas sim realizou uma análise preliminar própria desta fase processual, concluindo pela necessidade de melhor esclarecimento da questão após o contraditório.

A embargante alega que a decisão teria deixado de apreciar as cláusulas contratuais relativas à propriedade dos bens.

Também não verifico omissão nesse aspecto. A decisão embargada reconheceu expressamente a existência da cláusula de reserva de domínio e seus efeitos, afirmando que "trata-se de uma cláusula especial do contrato de compra e venda pela qual o vendedor, embora entregue o bem ao comprador, reserva para si a propriedade até que seja integralmente pago o preço acordado" e que "nesse tipo de contrato, o comprador tem apenas a posse direta do bem, enquanto o vendedor mantém a propriedade e a posse indireta".

A decisão não ignorou, portanto, as cláusulas contratuais que estabelecem a reserva de domínio em favor da embargante. Apenas considerou que, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente as dúvidas quanto à constituição em mora e à comprovação do inadimplemento, seria prudente manter temporariamente a situação atual até que essas questões fossem melhor esclarecidas.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025